Tribunal: TJDFT
Processo: 0703087-34.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITBI - IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que julgou procedente o pedido inaugural para reconhecer como base de cálculo do ITBI o valor transacionado do imóvel, bem como para condenar o requerido a restituir aos autores a quantia de R$ 30.853,74 (trinta mil oitocentos e cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos). Em sede recursal, aduz o recorrente que a base de cálculo do ITBI é o valor venal, conforme avaliação realizada pela Administração Fazendária, não havendo que se falar na pretendida restituição. Alega ser impossível ao Distrito Federal abrir um processo administrativo para cada vez que houver discordância com o valor do negócio jurídico lançado pelo contribuinte, vez que ocorrem, anualmente, dezenas de milhares de transações imobiliárias. Aduz que não é essa a intenção legislativa contida no artigo 148, do CTN. Pugna, desse modo, pela reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 36395613). Preparo dispensado. Contrarrazões apresentadas (ID 36395618).
3. Narram os autos que, em 31/08/2021, o autor adquiriu o imóvel localizado no SHIN QL 11, Conjunto 8, Casa 8, Brasília/DF, por R$ 750.000,00, conforme instrumento particular de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Esclarece que, no momento da expedição da guia do imposto devido pela transferência da propriedade, o ITBI, o Distrito Federal calculou o imposto sobre a quantia de R$1.778.458,22 (um milhão setecentos e setenta e oito mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e dois centavos), valor superior ao valor da transação. O autor diz que somente pode ser desconsiderado o valor pactuado no instrumento como base de cálculo do imposto se for instaurado procedimento administrativo regular, com contraditório e ampla defesa, e comprovado que a declaração do contribuinte foi omissa ou não merece fé, nos termos do artigo 148 do CTN. Dessa forma, requer o autor a restituição do valor pago a título de ITBI sobre a diferença em que diz ter sido realizado o negócio e o valor venal apontado pelo Distrito Federal, no total de R$30.853,75.
4. O Código Tributário Nacional dispõe que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens e direitos (art. 38, CTN). Aliado ao dispositivo mencionado, nos termos do artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006, que trata do ITBI no âmbito do Distrito Federal, o valor venal é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação feita com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo. Caso a importância declarada pelo contribuinte seja nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN.
5. Consoante o artigo supramencionado, para que seja arbitrado valor ou preço pelo Fisco, é necessário que seja instaurado processo administrativo regular. Da mesma forma, é necessário que se preencham requisitos como nos casos em que haja omissão de valor ou que não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo.
6. No caso ora em análise, a recorrida comprovou o preço do imóvel pela apresentação do instrumento de ID 36394434. O entendimento desta Turma Recursal é no sentido de que a base de cálculo deve ser aquela constante no referido documento, uma vez que não há razão para que a administração tributária não aplique esse valor, e no caso de o recorrente não considerar merecedora de fé a escritura ou divergir do valor declarado, o arbitramento de outro valor para a base de cálculo do imposto deve ser realizado mediante processo regular, em acordo com o artigo 148 do CTN. Precedente TJDFT: Acórdão N. 1387869, 0743818-09.2021.8.07.0016, Data de Julgamento: 22/11/2021, Órgão Julgador: Segunda Turma Recursal, Relatora: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Publicado no DJE : 02/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Precedente do STJ fixando o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192). No mesmo sentido cita-se o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal: (Acórdão 1356487, 07017755720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1356832, 07320034920208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/7/2021, publicado no DJE: 29/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1349734, 07261635820208070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/6/2021, publicado no DJE: 7/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Pelo exposto, irretocável a sentença do juízo a quo ao averiguar o equívoco na cobrança do tributo, em razão do valor no instrumento de compra e venda, uma vez que o DF não instituiu processo administrativo fiscal esclarecendo os critérios utilizados para justificar o aumento do valor da base de cálculo, competindo ao ente tributante demonstrar que o valor do imóvel não corresponde ao indicado na escritura pública.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.